Tribunal: TJPA
Processo: 0019577-41.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 1) ABSOLVIÃÃO (1Âº APELANTE). NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. DESOBEDIÃNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. 2) DOSIMETRIA (AMBOS APELANTES). ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 3) REDUÃÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE REFERENTE Ã CONFISSÃO ESPONTÃNEA NA FRAÃÃO DE UM SEXTO (2Âº APELANTE). INVIABILIDADE1) A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do 1Âº Apelante, realizado na fase policial, em virtude de desrespeito Ã s regras do art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal. Contudo, a identificaÃ§Ã£o positiva do acusado colhida sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipÃ3tese de nulidade. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria;2) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA);3) Em que pese a doutrina majoritÃ¡ria tenha firmado entendimento no sentido de que as causas atenuantes devem incidir na fraÃ§Ã£o de 1/6 (um sexto) da pena, sabe-se que o legislador nÃ£o enlaÃ§ou o julgador ao referido quantum, devendo ser analisado o caso concreto, sendo que, na hipÃ3tese, a confissÃ£o do apelante nÃ£o se mostrou imprescindÃvel Ã formaÃ§Ã£o da sua culpa, pois foi reconhecido como autor do delito pela vÃtima, de modo que a manutenÃ§Ã£o da reduÃ§Ã£o em 03 meses da reprimenda Ã© medida que se impÃμe;4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0019577-41.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: EMANOEL OLIVEIRA MEIRA JÚNIOR

BRUNO ROBSON PORTO SILVA
DEF. PÚB.: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 1) ABSOLVIÇÃO (1º APELANTE). NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA (AMBOS APELANTES). ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 3) REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE UM SEXTO (2º APELANTE). INVIABILIDADE
1) A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do 1º Apelante, realizado na fase policial, em virtude de desrespeito às regras do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a identificação positiva do acusado colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória;
2) Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA);
3) Em que pese a doutrina majoritária tenha firmado entendimento no sentido de que as causas atenuantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto) da pena, sabe-se que o legislador não enlaçou o julgador ao referido
quantum
, devendo ser analisado o caso concreto, sendo que, na hipótese, a confissão do apelante não se mostrou imprescindível à formação da sua culpa, pois foi reconhecido como autor do delito pela vítima, de modo que a manutenção da redução em 03 meses da reprimenda é medida que se impõe;
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os quatro e onze de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EMANOEL OLIVEIRA MEIRA JÚNIOR (1º Apelante)
e
BRUNO ROBSON PORTO SILVA (2º Apelante),
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou, respectivamente, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa e 07 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, por violação ao art. 157, §2º, II do CP.

Versa a denúncia que no dia 07/09/2012, por volta das 20:30h, a vítima Francelino da Silva Pinto foi impedida pelo Apelante Emanoel Oliveira Meira Júnior de sair da Farmácia Extra Farma localizada na Rua dos Mundurucus, o qual estava tomando de assalto o estabelecimento na companhia dos réu Bruno Robson Porto Silva e Enderson Rodrigues de Souza e Souza, sendo que todos estavam rendendo os funcionários do estabelecimento, com armas de fogo em punho enquanto o acusado Luan dos Santos Cardoso dava cobertura à atuação criminosa esperando do lado de fora da farmácia em um motocicleta.

Consta que os assaltantes subtraíram do estabelecimento montante em dinheiro do caixa e objetos de valor, sem especificação.

Ainda segundo a inicial, já fora da farmácia o Apelante Emanoel Oliveira, sob ameaça da arma de fogo que portava, subtraiu da vítima Francelino um cordão de ouro, um relógio de pulso, um aparelho celular IPhone e uma carteira porta cédulas. Após, os quatro denunciados empreenderam fuga do local em duas motocicletas.

Por fim, a peça vestibular narra que, por meio das imagens captadas pelo circuito interno de segurança da farmácia, os denunciados foram reconhecidos como sendo os autores do delito.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos Apelantes e seus dois comparsas LUAN DOS SANTOS CARDOSO e ENDERSON RODRIGO DE SOUZA DE SOUZA, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

A denúncia foi recebida em 22/02/2013 (fl. 05).

Na fl. 91, a denúncia foi retratada e o processo foi declarado nulo em relação ao denunciado Enderson Rodrigo Souza de Souza, em virtude da juntada superveniente ao recebimento da denúncia de comprovante de sua idade, sendo menor de dezoito anos à época dos fatos.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes, bem como absolveu o comparsa dos ora Apelantes (fls. 132-156).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo e, em suas razões (fls. 173-178 v.), requereu a absolvição, diante da insuficiência probatória oriunda da irregularidade do reconhecimento dos acusados, vez que não foram respeitados os ditames do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteou pela revisão da dosimetria, corrigindo o excesso da reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 181-191).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, vindo-me o feito, concluso, em 11/07/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO - 1º Apelante:

Nas razões recursais, o Apelante Emanoel Oliveira pleiteia sua absolvição, considerando que, a vítima supostamente afirmou que o acusado
¿bruno Robson, o qual subtraía valores do caixa e o acusado Emanoel Oliveira, estavam dentro da farmácia, entretanto, não soube afirmar quem estava armado e, que este último reconheceu por fotografia¿
.

Sustenta que o seu reconhecimento não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, tratando-se de condenação injusta, pois foram utilizadas imagens de outro crime para elucidação da autoria (vide fls. 08 IPL), concluindo pela ausência de provas concretas da autoria delitiva e concessão da absolvição.

Adianto que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

A negativa de autoria sustentada pelo acusado restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿. (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

A vítima afirmou que a ação criminosa foi perpetrada por 04 meliantes, que utilizavam duas motocicletas para empreender fuga, sendo que dois ingressaram na farmácia Extrafarma para efetuar a subtração de bens, outro ficou na porta, enquanto o quarto comparsa ficou na motocicleta, na parte externa da farmácia.

A vítima não reconheceu o Luan, apesar de saber que tinha o quarto elemento, mas não conseguiu verificar suas características físicas. Esclareceu, contudo, que a pessoa que efetuou o crime de roubo contra si, foi o menor de idade chamado Ederson, também reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado Bruno, porque ele estava praticamente do seu lado efetuando a subtração dos bens do caixa e Emanoel Júnior, que estava na porta há 04 ou 05 metros de distância da vítima. Ressaltou que Bruno e Ederson estavam armados.

Informou, ainda, que a Polícia através do número Imei de seu celular localizou o receptador dos bens subtraídos no crime de roubo e ele indicou os meliantes que efetuaram o crime aqui investigado.

A vítima foi enfática acerca do reconhecimento dos acusados Ederson, Bruno e Baby (Emanoel Júnior), descrevendo na audiência de instrução e julgamento as suas características físicas, dando certeza (absoluta!) sobre o reconhecimento deles (00:07:18 da mídia áudio visual de fl. 113). Esclareceu que o Baby não foi pego na operação que a Polícia efetuou, tendo que reconhecê-lo por fotografia colorida. Destacou, ainda, que chegou a ver vídeo com a ação dos meliantes na Delegacia.

Portanto, temos nos autos que o Receptador indicou os autores do crime de roubo aqui investigado, pois foi preso na posse do celular a vítima. Após a referida delação, a Polícia seguiu suas investigações para localização dos meliantes, que conforme se apurou nos autos, já eram contumazes na prática delitiva de roubos às farmácias na cidade de Belém.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo,
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).
4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).
6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

Em que pese a existência de orientação jurisprudencial em sentido contrário, como ela não possui efeito vinculante idôneo para obrigar a incidência automática do entendimento, entendo que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do defensor do réu, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Vejamos a jurisprudência nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova"
(AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1623978 MG 2019/0356129-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)
STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória
. 3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 669563 SP 2021/0161999-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial;
III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP;
IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).

Concluo que o depoimento do ofendido foi robusto durante a instrução criminal, confirmando os elementos indiciários do inquérito policial e os termos da denúncia, mormente quando inocentou um dos comparsas do Apelante, demonstração o seu cuidado no reconhecimento efetuado nestes autos

Ademais, a vítima recuperou seu celular que foi subtraído no momento do delito e, desta forma, as informações do receptador, aliado ao reconhecimento da vítima, não deixam margem de dúvidas acerca da sua atuação na empreitada criminosa, razão pela qual afasto o pleito atinente à absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.
2) DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Em resumo, os apelantes hostilizam a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo.
Quanto ao tema, verifico que não lhes assiste razão. O Julgador ponderou 01 circunstância desfavorável ao 1º Apelante e 02 circunstâncias desfavoráveis ao 2º Apelante fixando as penas-bases, respectivamente, em 05 anos de reclusão e 05 anos e 06 meses de reclusão. Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem são idôneos, em obediência ao princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

No que concerne a
culpabilidade,
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada do 2º Apelante, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158)

Desta forma, mantenho a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito, diante do crime cometido em desfavor de estabelecimento comercial, com várias vítimas dentro, demonstrando a ousadia e desrespeito dos réus a aplicação da lei penal, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Por fim, na segunda fase da dosimetria do 2º Apelante, ausentes circunstâncias agravantes, o MM. Juízo a quo aplicou a atenuante do art. 65, I, do CP em 03 meses, reduzindo a pena, dosando-a em 05 anos e 03 meses de reclusão, tendo o apelante se insurgindo em relação ao
quantum
de redução, pleiteando a aplicação no patamar de 1/6.

A 2ª Turma deste E. TJE-PA já teve a oportunidade de se deparar com a tese acima exposta, restando pacificado o entendimento segundo o qual:
¿embora a doutrina majoritária tenha posicionamento firmado no sentido de que a atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), sabe-se não ter o legislador enlaçado o julgador a este quantum, sendo imperioso que se leve em consideração as circunstâncias do caso concreto e, in casu, como visto alhures, a confissão do apelante não se mostrou essencial à formação da sua culpa, de modo que a redução em seis meses por força da referida atenuante, mostra-se coerente e razoável, resultando a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, que desautoriza a substituição do regime prisional semiaberto ao mais brando, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea c, do CPB
¿, oriundo do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal Processo N.º 2013301535650, de relatoria da E. Des. Vânia Fortes Bitar, julgado em 06/06/2017.

Desta forma
, in casu
, verifico que a redução em 03 meses atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo no caso concreto qualquer fundamento que sustente a fixação da redução na fração de 1/6, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princí
pio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os prin
cípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)